Tribunal: STF
Processo: HC 233245
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 E 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 162.807, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. JUIZ NATURAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. 



    1. Na espécie, a Corte a quo não analisou o objeto da insurgência, sob o entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade por violação do juízo natural implicaria análise aprofundada de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus. Entendeu, ainda, que o conhecimento do pedido também importaria em supressão de instância, na medida em que aquestão não havia sido arguida perante o juízo singular. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 27/2015 - Operação Old School, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de Goiás requereu junto ao Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia-GO, por dependência ao processo cautelar referente à Operação Compadrio, vinculada ao PIC 10/2015, a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288 e 317, §1º, do Código Penal, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Juízo Estadual, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário, o qual foi foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa acima reproduzida. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na alegada violação aos princípios do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.



    Pondera inexistir “relação entre os objetos dos PIC’s, o que, nem de longe, é capaz de dar azo à um entendimento de revolvimento fático probatório para análise. 32. O objeto do PIC 10/2015 não tem qualquer relação com o PIC 27/2015, não havendo que se falar, nem mesmo à fórceps, em conexão a ensejar a dependência do pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal atrelado ao PIC 27/2015”. Aduz que, “[m]esmo não havendo vinculação, o feito foi distribuído, por prevenção (absurdamente artificial), à Dra. Placidina Pires, então titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia-GO, a qual acatando os requerimentos do Parquet, proferiu decisão nos autos 201600134399, decretando a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados, em 11/02/2016 (fls. 56-6913), copiando-se uma manipulação de competência”. Enfatiza, ainda, que “o ponto nefrálgico da questão suscitada está na impossibilidade de se fixar competência de forma artificial, especialmente por se tratar de investigação que nasceu de denúncia anônima que jamais ensejaria prevenção, e que, por ser mais conveniente à acusação, requereu medidas cautelares, em claro “excesso acusatório, ou do assim chamado overcharging, em que a narrativa construído pelo investigador é inflada com o objetivo de expandir artificialmente o objeto das apurações” (HC 214.214-EXTN/DF)”. Advoga que “a autoridade judicial, quando da análise do pedido cautelar, não apresentou fundamentos suficientes para justificar sua prevenção/competência por conexão, tendo se limitado a reproduzir o que o Parquet narrou (fl. 59-6014)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “68. Ex positis, com fulcro nos artigos 5º., LXVIII, E 105, I, “C”, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso iii, ambos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, requer-se: 



    a. Em sede de cognição sumária, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/10/2023, às 13h30min, nos autos de n. 5097589-69.2022.8.09.0175 (TJGO), até o julgamento de mérito do presente remédio heróico; 



    b. Sejam colhidas as informações da autoridade coatora, consubstanciada no juízo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 162807/GO (2022/0088739-0), que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pela defesa do paciente, mantendo o constrangimento ilegal em se ter uma persecução criminal instalada violando Página 35 de 37 o princípio do juiz natural, por manipulação da competência originária (RISTF, art. 191, I25); 



    c. Seja intimada a d. Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer (RISTF, art. 192, § 1º26); 



    d. No mérito, propugna-se pelo conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a cassação do ato coator, que manteve o constrangimento ilegal em se ter uma persecução criminal instalada violando o princípio do juiz natural, por manipulação da competência originária, tendo em vista a competência artificial inaugurada, que por meio de uma denúncia anônima, construiu narrativa inflada com o objetivo de expandir artificialmente o objeto das apurações e indicar “uma atração de competência artificial, ilegal e inconstitucional (...) manejada aparentemente por estratégias obscuras e que nos afasta claramente das regras de competência fixadas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal”; 



    e. Como consequência da cassação do ato coator, que seja decretada a nulidade absoluta – que, inclusive, com esteio na violação do juiz natural e ao devido processo legal, o constrangimento ilegal é passível de justificar a concessão de habeas corpus de ofício – de todos os atos decisórios proferidos praticados por autoridade incompetente a partir da manipulação da competência, por meio da artificial prevenção/conexão, nos termos do art. 567 do CPP27 , bem como de todos os atos subsequentes ou a ele relacionados, especialmente em razão da manipulação dolosa da competência que evidenciou o reconhecimento de flagrante incompetência; 



    f. Com a cassação do ato coator, também se impõe (i) a restituição de todos os bens apreendidos nas buscas e apreensões deferidas por autoridade incompetente, (ii) levantamentos de medidas cautelares reais, assim como (iii) o desentranhamento e a destruição de toda e qualquer cópia que eventualmente tenha sido feita atrelada aos autos inerentes à OPERAÇÃO OLD SCHOOL (autos nº 5349230-49.2021.8.09.0051) em tramite na 2ª Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagens De Capitais Da Comarca De Goiânia-GO; 



    g. Subsidiariamente, na remota hipótese de a ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 5º, XXXV, da CF/88; ART. 654, §2º, do CPP e art. 193, II, do RISTF28, em vista da flagrante coação ilegal delineada; 



    h. Alternativamente, na remota hipótese de não reconhecer as nulidades aventadas, entregando a prestação jurisdicional e cessando o constrangimento ilegal que o paciente experimenta, requer a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o TJGO que conheça da impetração na origem e aprecie o seu mérito.



    69. Por fim, requer seja realizada intimação prévia – exclusivamente em nome do impetrante Romero Ferraz Filho, OAB/GO nº 33.000 – em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para que esta possa realizar sustentação oral no feito e entregar memoriais, sob pena de nulidade do julgamento.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] Conforme referido na decisão agravada, a Corte a quo não analisou o objeto da insurgência, sob o entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade por violação do juízo natural implicaria análise aprofundada de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus. Entendeu, ainda, que o conhecimento do pedido também importaria em supressão de instância, na medida em que a questão não havia sido arguida perante o juízo singular. 



    Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Eis o teor da manifestação da 15.ª Procuradoria de Justiça perante o TJ-GO:



    A matéria aqui debatida não poderá ser apreciada via mandamus por ser incabível discutir (in)competência mediante remédio heroico, debatendo com profundidade fatos e provas, tendo em vista que, dado a natureza de cognição sumária do habeas corpus, não se comporta essa discussão pora qui, sobretudo porque há instrumento processual adequado para tanto:exceção de incompetência, entre outros. 



    [...] 



    Assim, preconiza-se sobretudo porque, para se reconhecer a nulidade ab initio frente a violação do juízo natural, faz-se necessário fazer uma análise profunda de provas dos PIC’s nº 10/2015 e 27/2015, inclusive dos procedimentos deles corolários, para então se apurar se há, ou não,conexão fatídica que faça confirmar ou afastar a prevenção. Tais análises precisam ser feitas no bojo da ação penal respectiva, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ademais, as análises de tais teses ensejariam imiscuir-se em exame de fatos e provas em evidente adiantamento do juízo de mérito da ação penal respectiva, o que suprimiria das instâncias ordinárias o juízo de conhecimento da causa. [...] Se não bastasse tudo isso, não se emerge dos documentos que instruem a exordial petição e decisão comprovando que o mérito(incluindo a causa de pedir) desse mandamus foi ventilado e enfrentado em sede de1ºgrau, do que se pode inferir que a irresignação aqui constante não foi conclamada no juízo piso. Logo, mais um motivo pelo qual não deve ser conhecido, o que visa não incorrer na indevida supressão de instância. Não se pode conclamar a aplicação do artigo 654, § 2º do CPP, no sentido do Tribunal de Justiça conceder ordem de Habeas Corpus de ofício, pois, no presente caso, não se constata coação ilegal:[...] Assim se propugna porque, verifica-se que os pedidos sequer foram feitos ao juízo singular, para que então, diante de uma possível negativa deles,pudesse-se cogitar constrangimento ilegal passível de writ. Nesse contexto,não se cogita o Tribunal de Justiça agir de ofício, e como as teses não foram enfrentadas no juízo primevo, não há razão jurídica para se apreciá-las logo de imediato em grau colegiado, sob pena de indevida supressão da instância ordinária. Logo, por essas razões o mandamus não poderá ser conhecido. (e-STJ, fls. 298-300) 



    Em seu parecer, o Parquet Federal, do mesmo modo, registrou que "[o]acórdão atacado não merece reforma, uma vez que proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que o habeas corpus é via inadequada para inaugurar discussão relacionada a competência jurisdicional por exigir o exame do conjunto fático-probatório." (e-STJ, fl. 2058). 



    E ainda, conforme já referido, a não apreciação da matéria pela instância antecedente obstou o seu exame pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e, por consequência, também por este Superior Tribunal de Justiça. Daí a impossibilidade, também,de acolhimento do pedido subsidiário.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo.”



    Assim, no que concerne à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a Corte a quo não analisou o objeto da insurgência, sob o entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade por violação do juízo natural implicaria análise aprofundada de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus. Entendeu, ainda, que o conhecimento do pedido também importaria em supressão de instância, na medida em que a questão não havia sido arguida perante o juízo singular.”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, DUPLICATA SIMULADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. O habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes. 2. Hipótese em que os pacientes não estão presos ou na iminência de sê-lo, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem a absoluta incompetência de um dos Juízos envolvidos. 3. O acolhimento da pretensão defensiva – existência de conexão entre os fatos discutidos em três feitos criminais diversos, que apuram os crimes de estelionato, duplicata simulada e falsidade ideológica – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 170.652-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/05/2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA, CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos para concluir pela existência, ou não, de conexão entre as condutas do Paciente e as do corréu, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Julgados proferidos nas instâncias antecedentes suficientemente fundamentados. 3. Paciente condenado à pena de dois anos de reclusão. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal). 4. Pretensão de redução da pena, concessão do perdão judicial e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Necessidade de novo juízo de reprovabilidade do fato, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes. 5. Impossibilidade de concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal. Benefício aplicável à receptação culposa, que não é o caso dos autos. 6. Ordem denegada.” (HC 113.259, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2012)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente